Tribunal: TJMT
Processo: 0000683-41.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000683-41.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):
[SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA - ME - CNPJ: 24.679.573/0001-51 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), JOAO LOURENCON BERTINETTI - CPF: 288.977.900-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA." (PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DES.MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA
– ANÁLISE DAS DEMAIS MATÉRIAS MERITÓRIAS APOSTAS NA INICIAL – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA
CAUSA MADURA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGO 1.013, § 4º) –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria [...]”
(
TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0003502-82.2018.8.11.0082, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em
5 de julho de 2022
).

Necessidade de instrução do feito. Inaplicabilidade da teoria da causa madura.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 105.772, lavrado em 15.01.2009, bem como fixou honorários advocatícios no valor de R$ 11.072,73 (onze mil, setenta e dois reais e setenta e três centavos).

Em suas razões recursais, aduz o apelante que, a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração, de modo que evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva, já que a infração ocorreu no ano de 2008 e a autuação realizada no ano de 2009.

Assevera que, não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, como quer fazer crer a parte autora, sobretudo porque, após iniciado o procedimento para apuração da infração, passa-se a correr a denominada prescrição intercorrente, não havendo mais que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Po
ntua que, é evidente a inexistência de prescrição da pretensão punitiva
in casu
, já que não houve a demonstração do decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o cometimento da infração e a lavratura do respectivo auto.

Com base nestes fundamentos, pugna provimento do recurso de apelação,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 88253482)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada. (id. 111040977)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o autor foi inscrito em dívida ativa, consubstanciado na CDA n. 2019968, no valor de R$ 110.727,33 (cento e dez mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), oriunda do Auto de Infração n. 105772/2009, lavrado pela SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na data de 15/01/2009, em desfavor do ora Apelado
SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA - ME
, em razão de fazer funcionar empreendimento sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, resultado do Processo Administrativo n. 631.336/2008, datada de 15/10/2008.

A autuada foi devidamente notificada por AR – aviso de recebimento, na data de 20/09/2009, entretanto, deixou de apresentar defesa administrativa.

Em 21/02/2018 foi proferida decisão administrativa homologando de modo parcial o auto de infração 105772, sendo aplicada multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se infere no id. 88253472.

Pois bem.

Cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 15/01/2009, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, este se aplica ao caso concreto tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual.

Neste sentido, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. (...) (N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Sobre o assunto, sabe-se que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento
extrajudicial
não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º da CF/88 [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

Outrossim,
o Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que, a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

[...]

Art. 5º
Não tem efeito de suspender a prescrição a demora do titular do direito ou do crédito ou do seu representante em prestar os esclarecimentos que lhe forem reclamados ou o fato de não promover o andamento do feito judicial ou do processo administrativo durante os prazos respectivamente estabelecidos para extinção do seu direito à ação ou reclamação
”.

Não diferente,
o Decreto Estadual nº 1.986/2013 d
ispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, estabelece que
prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente contada da data da prática do ato.

De acordo com o aludido Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Colhe-se da norma estadual o artigo que trata dos prazos prescricionais no procedimento administrativo, vejamos:

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”

Ad argumentandum
, a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo. Tanto é verdade que, o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “apurar a prática de infrações contra o meio ambiente” e para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

No caso dos autos, verifica-se que da data da lavratura da autuação, em 15/01/2009, notificação do autuado por AR na data de 09/09/2009, até a conclusão do processo administrativo, com a sua homologação, ocorrida em 21/02/2018, transcorreram mais de 8
(oito) anos
.

Com efeito, resta configurado o transcurso prazo da prescrição prevista no
Decreto Federal n. 20.910/1932 e
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO [...].
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932

[...]”.
(TJMT - N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”.
(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Assim, resta indene de dúvidas a ocorrência da prescrição dos débitos oriundos do auto de infração n. 105.772, de modo que a sentença merece permanecer irretorquível.

Giro outro, considerando que a apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de remunerar dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso, majorando os honorários advocatícios, nos termos do §11, do art. 85, do CPC
.

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...] Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 111.812/2009 (fls. 41/77), verifica-se à fl. 40 que o Auto de Infração n. 105.772 foi lavrado em 15.01.2009, ‘por fazer funcionar empreendimento sem licença ou autorização do órgão ambiental competente’, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 105.772, sendo-lhe imposta a penalidade de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com a conclusão do Processo Administrativo n. 111.812/2009.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 111.812/2009, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 18.02.2009 como: termo de juntada de notificação enviada por AR, datado de 09.09.2009 (fl. 52); despacho de encaminhamento, datado de 12.04.2010 (fl. 53); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 28.08.2012 (fl. 54); despacho de encaminhamento, datado de 28.08.2012 (fl. 55); decisão interlocutória n. 772/SPA/SEMA/2012, datada de 04.09.2012 (fls. 56/57); ofício n. 1.481/SPA/SEMA/12, datado de 04.09.2012 (fl. 58); termo de juntada de intimação enviada por AR, datado de 13.06.2013 (fl. 60); despacho de 18.05.2016 (fl. 61); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da requerente, datada de 20.02.2018 (fl. 62); e despacho de encaminhamento, datado de 20.02.2018 (fl. 63).

Decisão Administrativa n. 364/SPA/SEMA/2018, datada de 21.02.2018 (fls. 64/65), que ratificou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 105.772, foi referendada pela Autoridade Administrativa na mesma data, que deve ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que não há informações da interposição de recurso pelo requerente/autuado.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

No entanto, entre a data da notificação da autuada, realizada por AR em 20.01.2009 (fl. 52) e a data em que o Processo Administrativo n. 111.812/2009 foi finalizado – 21.02.2018 (fl. 66) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, julgo procedente o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 105.772, lavrado em 15.01.2009 e, por conseguinte, a multa imposta e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$11.072,73 (onze mil e setenta e dois reais e setenta e três centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do CPC.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/01.

Comunique-se o i. Relator do Agravo de Instrumento n. 1009333-15.2019.8.11.0000, encaminhando cópia da presente sentença.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015.

P.R.I.C.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2020. [...]. (Id. 88253474 – fls. 18/20).

De início, anoto que, apesar de o dispositivo ter consignado que a sentença está sujeita ao reexame, o valor da multa ambiental, objeto da demanda, corresponde a R$ 110.727,33: cento e dez mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos, conforme certidão de dívida ativa nº 2019968 (Id. 88253472 – fls. 14/17).

Logo, o valor do proveito econômico obtido na causa, o que corresponde ao valor da multa administrativa, no importe de R$ 110.727,33: cento e dez mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos, não ultrapassa o limite de quinhentos salários-mínimos vigentes à época da prolação da sentença, 17 de fevereiro de 2020, algo semelhante a R$ 522.500,00: quinhentos e vinte e dois mil e quinhentos reais.

Nada obstante, constato que, quando da conversão dos autos físicos em eletrônicos, não se observou a questão da remessa necessária, visto que no sistema do Processo Judicial Eletrônico consta tão somente “Apelação – Classe 198 – CNJ”.

De qualquer forma, a necessidade de submissão ou não da sentença ao reexame deve ser analisada pelo Tribunal, pelo que, voto no sentido de não submeter a sentença à remessa necessária, com fundamento no artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito do recurso, ouso discordar do eminente Desembargador Relator acerca da ocorrência de prescrição no curso do processo administrativo ambiental, conforme dezenas de votos por mim já proferidos em autos outros, inclusive em recente julgamento da Câmara com ampliação do quórum, cujo acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE LEI A DISPOR SOBRE A MATÉRIA.

Não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

Recurso provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0003502-82.2018.8.11.0082, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em
5 de julho de 2022
).

Dessa forma, divirjo do eminente Desembargador Relator para afastar o decreto de prescrição, observado que há outras questões postas na inicial a serem analisadas, acaso afastada em definitivo a prescrição.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 02 DE AGOSTO DE 2022 (PLENÁRIO VIRTUAL):

POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O DES LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE JANEIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição quinquenal do débito originário do Auto de Infração n. 105.772, lavrado em 15-01-2009, bem como fixou honorários advocatícios no valor de R$ 11.072,73 (onze mil, setenta e dois reais e setenta e três centavos).

O
Exmo. Relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira negou provimento
ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, sendo acompanho pelo Dr. Alexandre Elias Filho (2º Vogal)

Por outro lado, o Exmo.
Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º Vogal)
divergiu do eminente Desembargador Relator para afastar o decreto de prescrição, observando que há outras questões postas na inicial a serem analisadas, acaso afastada em definitivo a prescrição.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a ação de origem para declarar a
prescrição da pretensão punitiva
, porque
,
da data da notificação da autora, em
20-1-2009
, até o término do processo administrativo, em
21-2-2018
, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19,
caput
, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013. Veja-se:

[...]. Infere-se que, entre as datas acima consignadas,
não transcorreu o prazo trienal
da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual nº. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

No entanto, entre a data da notificação da autuada, realizada por AR em
20.01.2009
(fl. 52) e a data em que o
Processo Administrativo nº. 111.812/2009
foi finalizado –
21.02.2018
(fl. 66) -, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

[...].
[Destacado no original].

Pois bem.

Inicialmente, registro que, o prazo prescricional previsto no
Decreto nº 20.910/32
, apenas se inicia com o término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ, nos termos do entendimento do STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL.
PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL.

I - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas impostas por Estados e Municípios.

II - Por outro lado, a prescrição do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, conforme o princípio da actio nata, tem como termo inicial o momento em que o crédito é exigível, coincidindo esse termo com a ocorrência da lesão, ou seja, quando se torna inadimplente o infrator
com o encerramento do processo e a imposição da penalidade
.
Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; REsp 1.460.053/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe 1º/10/2021 e AgInt no REsp 1.703.211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 17/9/2018.

III - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.901.454/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 10/2/2022.). [Destaquei].

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932.

2.
É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos, contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/32 E DA LEI FEDERAL Nº 9.873/1999 - LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL –PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto nº 20.910/32 e a Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplicam às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

3. Ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não pode ser acolhida quando não ausente paralisação do Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de ato inequívoco da administração que implique em instrução ou impulso processual, nos termos do art. 20 do referido Decreto Estadual.

(N.U 1009645-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/4/2022, publicado no DJE 30/4/2022).

In casu
, observa-se que o Auto de Infração questionado foi lavrado em
15-1-2009
, sendo instaurado o processo administrativo nº. 111.812/2009, portanto, antes da publicação do Decreto Estadual n. 1.986, de 1º-11-2013, que não retroage a fato pretérito à sua vigência.

Destaca-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do disposto na Lei Federal nº 9.873/1999 à hipótese dos autos, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Além disso, a publicação e entrada em vigor do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM".

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei].

Imperioso mencionar, ainda, que,
o prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração.
Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.
Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente,
quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 3 (três) anos.

Ao exame do presente recurso de apelação, tem-se que o Auto de Infração n. 105.772 foi lavrado em 15-1-2009 e a requerente foi devidamente notificada em 20-1-2009, ou seja, antes da vigência do Decreto Estadual n. 1.986/2013, de modo que não operou a prescrição punitiva, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Desembargador Relator, acompanho o Desembargador Luiz Carlos da Costa para afastar a ocorrência da prescrição punitiva no processo administrativo ambiental.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4º VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Luiz Carlos da Costa.

EM 24 DE JANEIRO DE 2023:

A CÂMARA , POR MAIORIA, AFASTOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. DEVENDO OS AUTOS SER ENCAMINHADO AO RELATOR PARA ANALISE DO MERITO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Extrai-se dos autos que, o autor foi inscrito em dívida ativa, consubstanciado na CDA n. 2019968, no valor de R$ 110.727,33 (cento e dez mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos), oriunda do Auto de Infração n. 105772/2009, lavrado pela SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente
, na data de 15/01/2009, em desfavor do
ora

Apelado
SOCIEDADE HOSPITALAR BERTINETTI LTDA - ME
, em razão de fazer funcionar empreendimento sem licença ou autorização do órgão ambiental competente, resultado do Processo Administrativo n. 631.336/2008, datada de 15/10/2008.

A autuada foi devidamente notificada por AR – aviso de recebimento, na data de 20/09/2009, entretanto, deixou de apresentar defesa administrativa.

Em 21/02/2018 foi proferida decisão administrativa homologando de modo parcial o auto de infração 105772, sendo aplicada multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme se infere no id. 88253472.

Pois bem.

Compete-me esclarecer que, ao proferir o voto relator, entendi pela ocorrência da prescrição no procedimento administrativo ambiental.

Todavia, ao ser levado à julgamento o Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa (1º vogal), apresentou voto divergente, no sentido de afastar prescrição, sob o fundamento de que
“
não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, ante a ausência de lei a dispor sobre a matéria”; sendo
acompanhado pelo Dr. Alexandre Elias Filho, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos e Des. Márcio Vidal.

Afastada a prescrição, os autos retornaram para este relator, a fim de se proceder com o julgamento do mérito da ação.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 1.013, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, quando o Juízo
ad quem,
reforma sentença que reconheceu a prescrição, se a causa se estiver madura deve o Tribunal examinar as demais questões meritórias sem determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo,
como cito:

“Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
. [...]”.

No entanto, pela análise do caderno processual, observa-se que a causa não se encontra madura para julgamento, eis que ainda não realizada a instrução processual, o que, por um critério oportuno e adequado, entendo que o presente feito deva retornar aos autos de origem, para seu prosseguimento.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM IMPOSIÇÃO DE MULTA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. [...] 5.
Necessidade de instrução do feito. Inaplicabilidade da teoria da causa madura
. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada”.
(TJMT - N.U 0003040-62.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - TEMA 350 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. [...] 3.

Necessidade de instrução do feito. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. 4.Recurso provido. Sentença anulada”.
(TJMT - N.U 0002366-32.2010.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para cassa a sentença, afastando afastar a ocorrência de
prescrição no curso do processo administrativo ambiental relativo ao
Auto de Infração n. 105.772 e, por conseguinte, determino a remessa dos autos ao Juízo
a quo
, para realização do regular processamento do feito.

É como voto.

U N Â N I M E

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023